Tribunal: TJPA
Processo: 0866727-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866727-13.2020.8.14.0301

APELANTE: IZAIAS VIEIRA DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866727-13.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: IZAIAS VIEIRA DO ROSÁRIO

ADVOGADO: PRISCILA OLIVEIRA MATOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINCANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RESP 1.578.553/SP (RECURSO REPETITIVO). COBRANÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973.827/RS.

2.
É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866727-13.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: IZAIAS VIEIRA DO ROSÁRIO

ADVOGADO: PRISCILA OLIVEIRA MATOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINCANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de dupla Apelação interpostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, e
IZAIAS VIEIRA DO ROSARIO
, em face de sentença (ID.11527940) proferida, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos pleiteados na inicial para:

A) DECLARAR abusividade do percentual de juros efetivamente aplicado e, por consequência, REDUZI-LO para o valor efetivamente contratado, qual seja: 1,87% a.m. B) CONDENAR a requerida a RESTITUIR, em dobro, a diferença entre o valor pago pelo consumidor durante toda a relação negocial e o valor devido. O valor apurado deverá ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data do pagamento pelo consumidor, e, ainda acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida. Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, sendo que a parte autora deverá arcar com 20% do valor e o restante recairá sobre a parte requerida,
pro rata.
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, cabendo a parte autora pagar 20% desse valor ao patrono da parte requerida e a parte requerida deverá pagar 80% desse valor ao patrono da parte autora, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se quanto as custas e honorários a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais (ID. 11527945), a instituição financeira apelante defende a licitude da relação contratual, no que se refere a capitalização dos juros, alegando que a taxa de juros está prevista no contrato e que o apelado tinha plena ciência dos referidos encargos. Pelo que requer a reforma da sentença, para manter os valores correspondentes aos encargos previstos no contrato, e afastar a condenação para a devolução dos valores pagos.

Na apelação interposta por Izaias Vieira do Rosário (ID. 11527947), o recorrente defende a abusividade na cobrança das Tarifas de Avaliação e Tarifa de Registro de Contrato, alegando que não houve a efetiva prestação dos serviços correspondentes. Pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade das cobranças.

Contrarrazões do
BRADESCO
apresentadas (ID. 11527952).

Não foram verificadas contrarrazões de Izaias Vieira do Rosário.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866727-13.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: IZAIAS VIEIRA DO ROSÁRIO

ADVOGADO: PRISCILA OLIVEIRA MATOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINCANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A:

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS
:

Entendo assistir parcialmente, razão à recorrente quanto à alegação de ilegalidade da aplicação da capitalização mensal dos
juros
, pois é imperioso destacar que a cobrança é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 31 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de
juros
mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No que concerne à taxa de
juros
, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3. "É permitida a capitalização de
juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos
juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

"
É permitida a capitalização de
juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
(Tema 246/STJ)

"A capitalização dos
juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. (Tema 247/STJ) – grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de
juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros
.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros
simples" e "taxa de
juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de
juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros
não implica capitalização de
juros
, mas apenas processo de formação da taxa de
juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de
juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de
juros
, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

"É permitida a capitalização de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE EXTINGUIU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DEU PROSSEGUIMENTO A AÇÃO RECOVENCIONAL JULGANDO-A IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. (ART.932, III CPC). RECURSO DO RÉU RECONVINTE.REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do Art. 932, III do CPC Incumbe ao relator: " não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"2. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".
3.No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, ainda que reconhecida a abusividade incidente sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual. 4.Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805333-76.2020.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Malgrado a possibilidade de capitalização de juros observada no contrato, estar dentro dos parâmetros legais, é possível verificar que o valor da parcela, fixada no instrumento em R$ 1.052, 31 (mil e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), não é compatível com a taxa dos juros de 1,87%, sobre o valor financiado e o número de parcelas.

Isto porque, de acordo com o cálculo realizado com o apoio da calculadora do cidadão, disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil(
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
), o valor da parcela, considerado o percentual previsto no contrato de 1,87%, sobre o valor financiado de R$ 32.552,85 ( trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 48 meses, deveria ser de R$1.033,41( mil e trinta e três reais e quarenta e um centavos).

Todavia, consta expressamente previsto no instrumento contratual o valor de R$ 1.052, 31 (mil e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos). De onde se infere que a parte autora, está pagando valor superior ao realmente devido. Deste modo, impõe-se o reconhecimento da abusividade do valor da parcela fixada no contrato, devendo ser reduzida para o valor de R$1.033,41(mil e trinta e três reais e quarenta e um centavos) e realizada a devolução do valor pago a maior, obtido a partir da diferença entre o valor estipulado no contrato e o valor correto, conforme verificado.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR IZAIAS VIEIRA DO ROSÁRIO:

Em suas razões o recorrente defende

a existência de tarifas ilegais (
Tarifa
de
avaliação
do bem e de registro, alegando tratar-se de venda casada.

Da análise do contrato juntado no ID 15186240, verifica-se a cobrança de
Tarifa
de
avaliação
do bem e Registro de contrato, diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

Ademais,

com relação
à tarifa de registro do contrato
, sendo comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da sua cobrança. É possível verificar nos autos, a prestação efetiva do serviço pela apresentação do registro da alienação fiduciária junto à instituição financeira – CRLVA (ID. 11527912 - Pág. 9). Portanto, mostra-se incabível tal cobrança:

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE.
É VALIDA A COBRANÇA DA
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, BEM COMO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO
DE DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO
,
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031431-75.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

Deste modo, a cobrança da referida tarifa se justifica, quando for comprovada a prestação do serviço relacionado à devida verba. Conforme se observa no caso em exame, foi acostado aos autos, o certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação impugnada, comprovando o registro do gravame referente à alienação fiduciária.

Portanto, a tarifa de registro deve ser mantida do contrato em questão, posto que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço.

No que se refere à Tarifa de Avaliação do Veículo, entendo que o apelo merece acolhimento.

Embora a tarifa de avaliação do bem conste da especificação do crédito na cédula (
ID
Num. 11527912 - Pág. 1), e sua cobrança seja legal, conforme tese sedimentada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação da realização do serviço. Contudo, não se verifica nos autos notícia de que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

De sorte que se pode concluir que o encargo foi repassado ao apelante de forma indeterminada, sem nenhum benefício correspondente, pois, não há evidência nos autos de que a avaliação tenha sido realizada, pelo que se impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa e sua restituição na forma simples.

Nesse sentido:

CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA BANCÁRIA. AVALIAÇÃO DE BEM. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
, a tarifa de avaliação de bem é válida, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro
. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
Não houve prova da efetiva avaliação do bem, de sorte que sua cobrança se mostra abusiva. Recurso não provido
. (TJ-SP - AC: 10011629120208260590 SP 1001162-91.2020.8.26.0590, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 28/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO. IRREGULARIDADE
RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, COM BASE NO ART. 42, DO CDC. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução n. 3.919 do Conselho Monetário Nacional dispõe em seu art. 5º, inciso VI que as instituições financeiras podem cobrar tarifas bancárias referentes à avaliação. 2. No entanto, sobre a tarifa de avaliação de bens, a sua cobrança é permitida desde que expressamente prevista no contrato e desde que o serviço seja efetivamente prestado. Nesse sentido, é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, do REsp nº 1.578.526/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, o qual serviu de representativo de controvérsia do Tema 958/STJ, em conjunto com os REsps nº 1.578.553/SP e 1.578.490/SP. 3. No caso dos autos, embora prevista no contrato (fls 108/114), não se vislumbra qualquer comprovação de que foi realizado o serviço de avaliação do bem. Logo, como bem pontuou o juízo a quo, inviável a sua cobrança, devendo a tarifa ser restituída. 4. A incidência do art. 42 do CDC, para fins de restituição em dobro, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 5. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença em sua integralidade. (TJ-AM - AC: 07556674120208040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 02/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Banco BRADESCO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença quanto ao valor da parcela, que deverá ser reduzida para o valor de R$1.033,41(mil e trinta e três reais e quarenta e um centavos), com a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples. Quanto à apelação interposta por IZAIAS VIEIRA DO ROSARIO,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a abusividade da cobrança da taxa de avaliação e determinar a sua retirada do contrato, bem como a devolução dos valores correspondentes, pagos pelo autor., nos termos da fundamentação l
ançada.

É como voto

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/07/2024